Tribunal: TJMT
Processo: 1063811-62.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Recurso Inominado no 1063811-62.2022.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: JOSÉ TEREZA GOMES DA SILVA.
Recorrido: BANCO ITAUCARD S.A.
Data do Julgamento: 23/06/2023.
EMENTA:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - FRAUDE ATRAVÉS DO APLICATIVO “WHATSAPP” - GOLPE PRATICADO POR FALSÁRIOS - SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA - RESPONSABILIDADE DO RECLAMADO NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
2. Transferência solicitada por pessoa se passando por Policial Civil (golpe do whatsapp), transação realizada pelo próprio recorrente, conjunto probatório demonstra que não houve falhas na prestação de serviços por parte da instituição financeira.
3. Cabe ao reclamante o ônus de provar que foram o reclamado que deram causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
4. O reclamante deveria ter agido com maior zelo no momento que efetuou o procedimento solicitado pelo estelionatário, porém não adotou as cautelas necessárias, restando, portanto, configurada culpa exclusiva do autor, art. 14, § 3o, inciso II do CDC.
5. Não comprovada falha na prestação dos serviços do reclamado, não há que se falar indenização por danos morais e materiais.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1063811-62.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE TEREZA GOMES DA SILVA - CPF: 871.135.033-49 (RECORRENTE), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), ANTONIO HENRIQUE VEIGA MARQUES - CPF: 037.491.230-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - FRAUDE ATRAVÉS DO APLICATIVO “WHATSAPP” - GOLPE PRATICADO POR FALSÁRIOS - SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA - RESPONSABILIDADE DO RECLAMADO NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Transferência solicitada por pessoa se passando por Policial Civil (golpe do whatsapp), transação realizada pelo próprio recorrente, conjunto probatório demonstra que não houve falhas na prestação de serviços por parte da instituição financeira.

3.

Cabe ao reclamante o ônus de provar que foram o reclamado que deram causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto
.

4.

O reclamante deveria ter agido com maior zelo no momento que efetuou o procedimento solicitado pelo estelionatário, porém não adotou as cautelas necessárias, restando, portanto, configurada culpa exclusiva do autor, art. 14, § 3o, inciso II do CDC.

5.

Não comprovada falha na prestação dos serviços do reclamado, não há que se falar indenização por danos morais e materiais.

6.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023